Tribunal: TJSP
Processo: 2046910-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
s
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046910-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada
KELLY CRISTINA BURGER JACOB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

s
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046910-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41486
2
VOTO No: 41486
AGRV. No: 2046910-56.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (7a V. Cív. F. R. de Santo Amaro)
AGVTE.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(A)
AGVDA.: Kelly Cristina Burger Jacob (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão
convertida, de ofício, em execução – Impossibilidade –
Faculdade do credor – Artigo 4o do Decreto-lei no 911/69 –
Decisão reformada – Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento, em ação de
busca e apreensão (cédula de crédito bancário garantida por alienação
fiduciária no 701307431, no valor de R$26.373,09, fls. 33/34) movida
em face de Kelly Cristina Burger Jacob contra r. decisão de fls. 72/73
dos autos originários que, dentre outras providências, converteu a ação
de busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-
lei no 911/69.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 01/06,
com a r. decisão reptada, a autora pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento para que seja reformada a r. decisão objurgada.
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.

s
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046910-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41486
3
3. De feito, ao deferir a liminar de busca e apreensão
do veiculo, o MM. Juízo a quo já determinou que caso não localizado o
bem e, tampouco o devedor, juntamente com a omissão do autor em
requerer a busca e apreensão do veículo em outros endereços, o feito
seria convertido, de ofício, em execução de título executivo extrajudicial
(fls. 48/50).
Todavia, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1.969 dispõe
que a conversão é faculdade do credor:
“Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for
encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao
credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e
apreensão em ação executiva.”
Como decorre do próprio texto legal, é inviável a
conversão de ofício, conforme determinado na r. decisão agravada.
Neste sentido colhem-se v. arestos deste E. Sodalício:
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Conversão de ofício em execução. Descabimento. Medida que conforme
o artigo 4o do Decreto-lei 911/69 depende da vontade do credor
fiduciário. Recurso provido.” (TJSP-36a Câmara de Direito Privado, AI no
2012265-05.2020.8.26.0000, J. 03.03.2020, dp, vu, Relator ARANTES
THEODORO).
“Agravo de instrumento - Busca e apreensão -
Alienação fiduciária - Conversão automática em execução de título
extrajudicial no caso de inércia da parte autora - De ofício –
Impossibilidade - A conversão da ação de busca e apreensão em

s
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046910-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41486
4
execução é uma faculdade ao credor fiduciário requerer se o bem não
for localizado (art. 4o, do Decreto-Lei n.o 911, de 1.10.69), ou seja, não
pode ser decretada de ofício pelo douto juiz de primeiro grau - Sendo
assim, não se há de falar em determinação de conversão automática da
busca e apreensão em ação de execução na hipótese de inércia da
autora a esse respeito, tal como constou da r. decisão ora agravada -
Agravo provido” (TJSP-30a Câmara de Direito Privado, AI no
2250663-71.2019.8.26.0000, J. 21.02.2020, dp, vu, Relator LINO
MACHADO.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para vedar
a conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução e,
consequentemente, tornar sem efeito a r. decisão agravada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica